Tribunal: TJSP
Processo: 1007272-93.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação revisional de contrato - cédula de crédito bancário - financiamento de veículo - superfaturamento do bem financiado - compra e venda firmada com terceiro - ausência de responsabilidade da instituição financeira na fixação do valor de venda - Súmula no 381 do Superior Tribunal de Justiça - alegações genéricas de abusividade contratual - sentença mantida - recuso improvido.